Tribunal: TJMT
Processo: 1006279-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006279-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIO IGOR DE PAULA SALINEIRO - CPF: 440.623.238-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGANTE), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGANTE), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGANTE), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGANTE), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRAZO DE BLINDAGEM PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO POR DECISÃO EM RECURSO CONEXO. INVIABILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para fixar que a prorrogação do
stay

period
deve ser contada retroativamente a partir de 03/11/2024. Os embargantes alegam omissão quanto à consideração dos efeitos de decisão monocrática proferida em recurso conexo (AI nº 1003014-21.2025.8.11.0000), que concedeu efeito suspensivo e, segundo defendem, deveria impactar na contagem do prazo de blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento conexo tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo de blindagem patrimonial (
stay

period
) no âmbito da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de
stay

period
possui natureza material, com contagem contínua e ininterrupta, não se suspendendo nem se interrompendo por força de decisões proferidas em recursos, salvo previsão legal expressa, o que não se verifica no presente caso.

A decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento conexo apenas impede, provisoriamente, a produção dos efeitos da decisão recorrida, sem qualquer repercussão na contagem do prazo legal de blindagem patrimonial.

A tese de que o efeito suspensivo no recurso conexo impactaria a contagem do
stay

period
não encontra respaldo legal e configura tentativa de rediscutir matéria já apreciada e devidamente fundamentada no acórdão recorrido.

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, que enfrentou expressamente todas as teses suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O prazo de
stay

period
na recuperação judicial possui natureza material, com contagem contínua e ininterrupta, não se suspendendo nem se interrompendo por decisão que concede efeito suspensivo em recurso, salvo previsão legal expressa.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento não interfere na contagem do prazo de blindagem patrimonial estabelecido no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
00
6279
-
31
.2025.811.0000

CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA e outros (8)
X
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto
p
or
CARLOS ALBERTO DA CUNHA
e
OUTROS
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
manejado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
para fixar que a prorrogação do
stay

period
deve ser contada retroativamente a partir de 03/11/2024
.

Para tanto,
aduzem
os embargantes, em síntese, a existência de omissão quanto à consideração dos efeitos da decisão monocrática proferida no recurso conexo (AI nº 1003014-21.2025.8.11.0000), a qual, ao conceder efeito suspensivo, teria impactado a contagem do prazo de blindagem patrimonial.

Defendem que, diante disso, o
stay

period
deveria retomar sua contagem a partir do julgamento de mérito (30/04/2025), prorrogando-se até 20/07/2025.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

Conforme expressamente consignado no
A
córdão
recorrido
, a prorrogação do
stay

period
possui natureza excepcional e deve observar estritamente os parâmetros fixados no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005. Trata-se de prazo de natureza material, contado de forma contínua e ininterrupta, de modo que não se suspende ou se interrompe em razão de incidentes processuais, salvo previsão legal expressa
,
hipótese que não se verifica no presente caso.

A
ssim, a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento conexo
(autos do agravo de instrumento n.

1003014-21.2025.8.11.0000
)
não possui o condão de interferir na contagem do prazo de blindagem patrimonial, limitando-se, tão somente, a obstar provisoriamente os efeitos da decisão recorrida.

A tese veiculada pelos embargantes, de que a interposição de recurso com concessão de efeito suspensivo teria o condão de paralisar a contagem do prazo material de blindagem, não encontra respaldo legal, razão pela qual se mostra absolutamente inviável pela estreita via dos
aclaratórios
, sobretudo quando se constata que a pretensão deduzida busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada.

Portanto, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no
julgado
, que enfrentou adequadamente as teses postas à apreciação, consignando, de forma expressa, que o novo prazo de blindagem deve retroagir à data de 03
.
11
.
2024, alcançando o termo final em 02
.
05
.
2025, sem qualquer possibilidade de extensão ou paralisação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025